Tribunal: TJES
Processo: 5007484-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007484-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO

AGRAVADO: ZODIAC RESTAURANTE LTDA ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO INFRINGENTE

1.
A questão em discussão é a omissão do acórdão embargado em relação à intimação da agravante da penhora e à alegação de que a dívida aproveitou o casal

2
. Omissão sanada quanto a intimação da agravante, ora embargada, da penhora dos autos, constando que foi intimada em duas oportunidades. Entretanto, a ciência da agravante sobre a penhora não altera o entendimento do acórdão devido a outros vícios, como a ausência de menção à preferência da agravante no edital de leilão.

3
.
Desnecessidade de comprovar que a dívida reverteu em proveito do casal, conforme entendimento do STJ, mas deve ser resguardada a quota-parte do bem imóvel.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZODIAC RESTAURANTE LTDA

contra v. acórdão de id. 3903081 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra ele por
MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO.

Em suas razões recursais (id 4157902), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso porque (i) não enfrentou todos os argumentos apresentados; (ii) a agravante foi devidamente intimada da penhora, porém, de má-fé, omitiu o fato; (iii)era casada sob o regime da comunhão universal, respondendo pela integralidade das dívidas, (iv) caberia ao cônjuge (agravante) do executado o ônus de provar que a dívida contraída na constância do casamento não foi revertida em benefício do casal. Alega ainda que o acórdão é contraditório porque conforme a própria decisão do STJ citada pelo acórdão ora embargado, necessária seria a oposição dos embargos de terceiro, contradição esta que altera a conclusão adotada no julgamento.

Inicialmente, o presente recurso foi julgado (id. 4444579), entretanto, após a interposição de recurso especial, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2687479, determinou a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos por Zodiac Restaurante Ltda e determinou a remessa dos autos ao TJ/ES a fim de que se pronuncie acerca das alegações de que a agravada teria sido devidamente intimada da penhora e de que a dívida se deu em benefício do casal (id. 12347335).

Intimadas da descida dos autos, as partes manifestaram nos ids. 13102280 e 13201500.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007484-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO

AGRAVADO: ZODIAC RESTAURANTE LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZODIAC RESTAURANTE LTDA

contra v. acórdão de id. 3903081 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra ele por
MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO.

Em suas razões recursais (id 4157902), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso porque (i) não enfrentou todos os argumentos apresentados; (ii) a agravante foi devidamente intimada da penhora, porém, de má-fé, omitiu o fato; (iii) era casada sob o regime da comunhão universal, respondendo pela integralidade das dívidas, (iv) caberia ao cônjuge (agravante) do executado o ônus de provar que a dívida contraída na constância do casamento não foi revertida em benefício do casal. Alega ainda que o acórdão é contraditório porque conforme a própria decisão do STJ citada pelo acórdão ora embargado, necessária seria a oposição dos embargos de terceiro, contradição esta que altera a conclusão adotada no julgamento.

Inicialmente, o presente recurso foi julgado (id. 4444579), entretanto, após a interposição de recurso especial, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2687479, determinou a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos por Zodiac Restaurante Ltda e determinou a remessa dos autos ao TJ/ES a fim de que se pronuncie acerca das alegações de que a agravada teria sido devidamente intimada da penhora e de que a dívida se deu em benefício do casal (id. 12347335).

Alega o embargante que agravante, ora embargada, foi devidamente intimada da penhora, porém, de má-fé, omitiu o fato, razão pela qual o imóvel responderia integralmente pelo débito. Portanto, o ponto a ser sanado é perquirir se a agravante foi intimada da penhora.

Com intuito de sanar a omissão, verifico que a sra. Margarete foi intimada da penhora por duas oportunidades: (i) em 18/03/2013, conforme se depreende da certidão de fls. 150, referente ao mandado de intimação de fls. 149; e (ii) em 24/06/2013, conforme se verifica na certidão de fls. 155vº e 156, referente ao mandado de intimação de fls. 155.

Não desconheço que consta nos autos a certidão de fls. 218, a qual atesta que, em 19/06/2015, em cumprimento ao mandado de intimação da penhora de fls. 214, não foi possível intimar a “esposa do Sr.(a) Antonio Olimpio Bispo em virtude do(a) mesmo(a) não mais residir no endereço especificado no mandado há cerca de dois anos”. Contudo, considerando a existência de duas intimações anteriores, resta patente a ciência da sra. Margarete da penhora realizada nos autos.

Desta forma, embora seja sanada a omissão para fins de constar a ciência da agravante, ora embargada, da penhora, não há razão para modificar o entendimento constante no v. acórdão, vez que subsistem outros vícios, veja-se: “Insta consignar, que não consta no Edital de Leilão publicado (id. 3548842) a preferência da agravante para a arrematação do bem e a garantia da sua quota-parte sobre o valor da avaliação do bem, conforme preceitua o art. 843,§2º do CPC”.

Em relação ao argumento da dívida contraída em benefício do casal, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação”, não sendo necessário comprovar que “a dívida reverteu em proveito do casal” (REsp n. 1.830.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Desta forma, como consignado no acórdão recorrido deve ser resguardada a sua quota-parte do bem imóvel a ser expropriado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, sem contudo atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)